Tribunal: TJBA
Processo: 8082968-35.2020.8.05.0001
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8082968-35.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ALEXANDRE GALVAO BARROS Advogado(s): CEZAR ALVES GALVAO IMPETRADO: Delegado Geral da Polícia Civil do Estado da Bahia e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO INTERNO. ILEGALIDADE NO CRITÉRIO DE CORREÇÃO DA PROVA OBJETIVA DO CONCURSO PARA INVESTIGADOR DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA BAHIA. EDITAL SAEB 01/2018. PRELIMINAR DE DECADÊNCIA REJEITADA. CRITÉRIOS DE PESOS APLICADOS NA CORREÇÃO DAS PROVAS OBJETIVAS. PONTUAÇÃO MÍNIMA. CANDIDATO QUE NÃO ALCANÇOU PONTUAÇÃO MÍNIMA PARA SER CONSIDERADO APROVADO EM NENHUMA DAS INTERPRETAÇÕES POSSÍVEIS. CLAUSULA DE BARREIRA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO AO CANDIDATO DIANTE DO CRITÉRIO DE CORREÇÃO APLICADO. IMPOSSIBILIDADE DE CORREÇÃO DA PROVA DISCURSIVA. CLAUSULA DE BARREIRA NÃO SUPERADA. LIMITAÇÃO A UMA VEZ E MEIA (1.5) O NÚMERO DE VAGAS ESTIPULADO NO EDITAL. PRECEDENTES DO STJ. VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CONSTATADA. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. A prefacial de decadência não merece guarida, pois o autor mandamental não se insurge contra o edital do concurso, mas sim, contra a validade do ato eliminatório do certame, quando então tem início o termo para o ajuizamento do remédio heroico. 2. A impetração discute a legalidade dos critérios de correção das provas objetivas no concurso para provimento de uma das vagas do cargo de Investigador da Polícia Militar do Estado da Bahia, que resultou na eliminação do impetrante no certame. 3. Ainda que a suposta interpretação dissonante do edital fosse ilegal, na espécie, o impetrante não conseguiria atingir a nota mínima exigida para habilitar-se à segunda fase ou, sequer, atingir o limite de vagas da sua categoria, pois classificado na 96ª posição, distante daquela (66ª) que o habilitaria à correção da prova discursiva. 4. Não alcançando o impetrante a nota mínima para ter sua prova discursiva corrigida, a eventual eliminação dos candidatos que passaram à segunda etapa não lhe confere o direito à correção da prova discursiva, pois isto implicaria em desconsiderar a nota de corte e a legalidade da cláusula de barreira prevista no instrumento convocatório. SEGURANÇA DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança n. 8082968-35.2020.8.05.0001, em que figuram como impetrante ALEXANDRE GALVAO BARROS e como impetrados o Delegado Geral da Polícia Civil do Estado da Bahia e outros (2). ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em julgar prejudicado o Agravo Interno, rejeitar a preliminar e DENEGAR A SEGURANÇA VINDICADA, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator. Sala das Sessões, de de 2022. José Jorge L. Barretto da Silva Relator